Tribunal: TJMT
Processo: 1009010-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009010-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCIVAL MAZETE SILVA - CPF: 013.940.931-95 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE BARROS SILVA (VÍTIMA), RONALDO DE BARROS DA SILVA - CPF: 077.022.241-26 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP NÃO CUMULATIVOS. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.

2.

SUBSTITUIÇÃO POR

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Embora a conduta do paciente não seja revestida de elevada gravidade, dessume-se dos autos que ele ostenta duas condenações anteriores com trânsito em julgado e havia sido agraciado com a
progressão do regime fechado para o semiaberto pouco antes de ser preso em flagrante por força do crime narrado no
writ
. Tais circunstâncias, por indicarem
desajuste social e risco concreto de reiteração delitiva, justificam a decretação da custódia cautelar com vistas a resguardar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
As hipóteses de admissibilidade da medida extrema delineadas no art. 313 do CPP
não são cumulativas. Por isso,
apesar de a pena máxima em abstrato cominada ao delito não ser superior a 4 anos, o atendimento à previsão inserta no inc. II (condenação por crime doloso transitada em julgado) é suficiente para autorizar a prisão preventiva, sem a necessidade de conjugação com as demais hipóteses (inc. I ou III).

3.
Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, como a periculosidade social do paciente, revela-se descabida

a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública e impedir nova incursão criminosa, a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alegou que
Lucival Mazete Silva
, custodiado desde 19.4.2020 por supostamente ter cometido o crime de
Tentativa de Furto Simples
(art. 155
, caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), vem sofrendo constrangimento ilegal em face da
falta de atendimento ao requisito autorizador da decretação da prisão preventiva descrito no art. 313, inc. I, do CPP
.

Assim, sustentando que a pena máxima do delito atribuído ao paciente não é superior a 4 anos, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para permitir que o paciente respondesse à ação penal em
liberdade
ou,
subsidiariamente
, fossem estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 40253460).

Foram anexados documentos (ID 40253461 e 40253463).

A liminar foi
indeferida
(ID 40766970).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 43310980).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 43836480), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS
– FURTO TENTADO – PLEITO DE RELAXAMENTO E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– Decisão da autoridade coatora devidamente fundamentada, após constatados indícios de autoria e materialidade delitiva -
Paciente reincidente específico
- Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Paciente
preso em situação de monitoramento eletrônico
, demonstrando o não cumprimento das medidas que lhe foram aplicadas.
Parecer pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 29 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020